Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-16.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000055-16.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-16.2020.8.26.0233 -Voto no
2
Apelação Civil no 1000055-16.2020.8.26.0233
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: HDI Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34607)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos aos aparelhos elétricos
da segurada
Conclusões unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Sentença
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL (fls. 149/173), contra r.
sentença de fls. 144/146, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da
Comarca de Ibaté, Dra. Letícia Lemos Rossi, que julgou procedentes os
pedidos deduzidos por HDI SEGUROS S/A, para condenar a apelante no
pagamento de R$ 2.950,00, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de
juros a partir da citação.
A apelante requer o recebimento do recurso no
efeito suspensivo. Argui o cerceamento de defesa. Alega falta de interesse
processual. Sustenta a ilegitimidade passiva. Questiona a falta de
preservação dos aparelhos pela apelada. Faz referência a Resolução da
ANEEL. Impugna os laudos apresentados pela apelada por terem sido
produzidos de forma unilateral e sem analisar o estado das instalações
elétricas internas dos imóveis segurados. Nega o nexo de causalidade.
Esclarece sobre as cargas atmosféricas. Questiona o dano material. Postula
o provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-16.2020.8.26.0233 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 179/201.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada
em face da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado seus segurados em razão de danos elétricos
por eles experimentados.
Não há que se falar em inépcia da inicial,
tampouco de falta de interesse de agir.
Foram reunidos documentos com indicação do
número da apólice, a regulação do sinistro e o comprovante de pagamento
da indenização, documentos aptos a comprovar a presença das condições
da ação (STJ 3a T, REsp 1.123.195, Min. Massami Uyeda, j. 16.12.11).
Há pertinência subjetiva para que a apelante seja
mantida no polo passivo da demanda.
Foi alegado o dano elétrico como causa para os
prejuízos experimentados pela segurada, consequência da falha na
prestação do serviço.
E a apelante é a empresa concessionária
prestadora do serviço de energia elétrica (cf. fls. 18).
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
O sinistro ocorreu em 2018.
Não há notícia sobre a preservação dos bens
avariados. Nesse contexto, evidentemente que a prova pericial foi
prejudicada.
E apenas a prova pericial poderia comprar o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-16.2020.8.26.0233 -Voto no
4
de causalidade entre os prejuízos e a alegada falha na prestação do
serviço, sendo imprestável a prova testemunhal para tanto.
Então, estava mesmo o julgado autorizado a
indeferir a prova (artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil), pois
inútil à solução da demanda (artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
Os relatórios reunidos pela apelada mencionam
“forte temporal, seguido de chuvas incessantes e raios” (fls. 29 e 41),
concluindo pela existência de danos elétricos.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente
pela apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço e os danos
suportados pelos segurados, circunstâncias indispensáveis para identificar a
apelante como responsável e consequentemente para o exercício do direito
de regresso.
A apelante negou a falha do serviço, reunindo
cópia de registros de seu sistema (fls. 78) e também relatório técnico de
análise de distúrbios na rede de distribuição (fls. 106/108).
Nos documentos reunidos pela apelada, não há
qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada a
possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelos segurados.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelante tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de
forma que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha
na prestação do serviço.
Ademais, a apelada tinha gerência para a
preservação dos bens ditos como danificados por falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-16.2020.8.26.0233 -Voto no
5
serviço da apelante ou, ao menos, para a eventual produção de prova
técnica de forma antecipada, o que não fez.
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o
nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os
prejuízos suportados pela segurada, falta demonstração de um dos
pressupostos para a reparação, cabendo a improcedência do pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim
de julgar improcedente o pedido. Em consequência, condenar a apelada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, já
aplicada a prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator